Tribunal: TJSP
Processo: 2282271-87.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000038336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2282271-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é impetrante
HÉLIO AUGUSTO DE LIMA BARBOSA e Paciente ALEX DE MOURA DA
SILVA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DO FORO DA
COMARCA DE GUARATINGUETA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do pedido
e, na parte conhecida, concederam a ordem para permitir ao paciente o direito de
recorrer em liberdade. v.u.
Expeça-se o alvará de soltura clausulado.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282271-87.2019.8.26.0000 -Voto no 45
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2282271-87.2019.8.26.0000 – 1a VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ – SP
2a Câmara Criminal
Impte: HÉLIO AUGUSTO DE LIMA BARBOSA
Pacte: ALEX DE MOURA DA SILVA
Habeas corpus Furto tentado Aplicação do princípio
da insignificância pleiteada - Modificação de sentença
condenatória
Hipótese de apelação
Via eleita
inadequada - Ordem não conhecida.
Habeas corpus Furto tentado .Direito de recorrer em
liberdade pleiteado
Possibilidade -. Paciente que
respondeu a ação penal em liberdade e compareceu a
todos os atos processuais
Ausência de fato novo -
Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem concedida.
Voto no 45
Hélio Augusto de Lima Barbosa, Advogado,
impetra ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em prol de
ALEX DE MOURA DA SILVA, tendo por autoridade coatora o Juízo
de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Guaratinguetá SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282271-87.2019.8.26.0000 -Voto no 45
3
Pleiteia o impetrante, em síntese, o direito de o
paciente recorrer em liberdade; argumenta preenchimento dos requisitos
da custódia cautelar. Busca, ainda, a aplicação do princípio da
insignificância.
A liminar foi indeferida às fls. 23/25 e as
informações foram prestadas às fls. 26/39.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, por sua
denegação.
É o relatório.
O paciente foi processado, pela prática, em
tese, do crime previsto no artigo 155 “caput”, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, por fatos ocorridos em 03 de outubro de 2014.
Sobreveio sentença condenatória, que lhe
impôs a pena de 10 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 08 dias-multa, sendo negado o recurso
em liberdade.
Pretende o impetrante a concessão do direito
de recorrer em liberdade e o reconhecimento do princípio da
insignificância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282271-87.2019.8.26.0000 -Voto no 45
4
É o caso de se conhecer em parte do pedido,
concedendo-se a parte conhecida.
Inicialmente, quanto ao pedido de aplicação do
princípio da insignificância, cumpre ressaltar que o “habeas corpus” é o
instrumento que se presta a assegurar à liberdade de locomoção.

Assim, delimitado seu alcance, não pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso ordinário.
Nesse sentido:
“O habeas corpus não é substitutivo de recurso
ordinário. A utilização promíscua do remédio
heroico deve ser combatida, sob pena de
banalização da garantia constitucional, tanto mais
quando não há teratologia a eliminar.” (HC 104308,
Rel.: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
31/05/2011, DJe-123 DIVULG 28-06-2011).
Na hipótese dos autos, o que se pretende é a
reforma de sentença.
Assim, a apreciação do pedido só pode ser
feita, pela via recursal, através de Apelação, nos termos do artigo 593
do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282271-87.2019.8.26.0000 -Voto no 45
5
Além disso, a questão reclama o revolvimento
do acervo probatório, incabível nos estreitos limites do “habeas corpus”,
razão pela qual não se conhece do pedido.
Quanto ao pleito para recorrer em liberdade,
em que pese o juízo de origem ter negado o benefício, sob o
fundamento de que o paciente ostenta maus antecedentes, representando
risco à ordem pública, verifica-se no caso que o réu permaneceu solto
durante toda instrução, comparecendo espontaneamente em cartório
para ser citado (fls. 55) e em todos atos processuais, não havendo
alteração fática que justificasse a necessidade de sua prisão preventiva.
Com efeito, somente após a prolação da r.
sentença condenatória é que houve a expedição de mandado de prisão, o
qual ainda não foi cumprido (cf. fls. 205/206 dos autos de origem).
Dessa forma, é imprescindível fundamento
específico para a prisão, o que, no presente caso, não ocorreu, devendo
prevalecer o “status” em que o paciente respondeu à ação penal.
Nesse sentido:
“Segundo o entendimento desta Corte, aquele que
respondeu solto à ação penal assim deve
permanecer após a condenação em primeira
instância, se ausentes novos elementos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2282271-87.2019.8.26.0000 -Voto no 45
6
justifiquem a alteração de sua situação.” (HC
384.831/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, SEXTA TURMA, julgado em
25/04/2017, DJe 05/03/2017).
Em conclusão, razoável conceder ao paciente
o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade,
sem prejuízo de, surgindo fatos novos, seja a prisão novamente
decretada.
Face ao exposto, conhece-se em parte do
pedido e, na parte conhecida, concede-se a ordem para permitir ao
paciente o direito de recorrer em liberdade.
Expeça-se o alvará de soltura clausulado.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator